Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Processo : 0739719-78.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação ordinária movida pela aqui agravante contra o agravado, revogou a decisão que havia concedido a tutela provisória de urgência e determinou ao autor a desocupação das instalações do réu até o dia 13.09.2020, sob pena de multa diária fixada. A agravante sustenta violação ao princípio da inércia da jurisdição e da demanda, uma vez que a ação de origem, movida contra o agravado, não possui natureza dúplice e não houve pedido da parte adversa para amparar a ordem de desocupação do imóvel e a interrupção do serviço essencial que a Clínica Acreditar presta no local há quase 10 (dez) anos. Afirma que, na ação originária, a agravante questiona o ato de resilição contratual manifestado pelo Hospital agravado, no meio da pandemia, concedendo prazo exíguo, em manifesto abuso de direito, na qual foi requerido tutela de urgência para imediata suspensão da resilição unilateral e a manutenção do contrato, ao menos, até o dia 30.10.2020. Menciona o vínculo contratual de parceria firmado entre as partes para o funcionamento da Clínica agravante em espaço no interior do estabelecimento hospitalar agravado, ressaltando a essencialidade dos serviços oncológicos prestados e a impossibilidade de direcionamento dos pacientes da unidade Santa Marta para as outras clínicas da agravante. Foi deferido o pedido liminar[2] para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer, até 30.10.2020, a decisão anterior do juízo de origem que havia concedido parcialmente a tutela provisória de urgência. Todavia, intimada para dizer se ainda persistia o interesse recursal[3], quer seja pela data do pedido inicial no recurso, quer seja pelas alegações da parte adversa, especialmente de abandono do imóvel, a agravante informou que já desocupou o imóvel, embora o hospital agravado venha se recusando a receber as chaves[4]. Assim, diante do novel contexto processual, considerando superado o prazo de permanência requerido neste recurso, bem assim a desocupação do imóvel, é manifesta a falta de interesse recursal, por estar prejudicado o recurso. Com efeito, o interesse de recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Sobre o tema, ensina Luiz Orione Neto[5]: O requisito do interesse em recorrer guarda correlação com o interesse processual. Dessa maneira, assim como se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse em recorrer para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Inexistindo o interesse em recorrer, o recurso não será conhecido. (Negritado) Desse modo, ad instar do interesse processual no âmbito do direito de ação, incide também no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Segundo José Miguel Garcia Medina[6], “O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal”. Ora, se já houve a desocupação do imóvel, não tem qualquer utilidade este agravo para questionar a ordem de despejo dada na decisão hostilizada, tampouco é via adequada para discutir eventual abusividade e a natureza da ação originária, se possessória ou não. Com efeito, ainda que essa questão tenha sido trazida como razões para justificar, liminarmente, a permanência da Clínica funcionando no local ocupado no complexo hospitalar agravado, a desocupação do espaço esvazia essa discussão nesta sede de agravo. Ademais, a entrega das chaves e as condições atuais do imóvel locado não constituem objeto deste recurso. De todo modo, a agravante sequer necessitaria deste agravo para promover a entrega das chaves, pois isso pode ser feito nos próprios autos originários, mediante consignação, em caso de recusa indevida, o que, aliás, foi requerido[7]. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71049615 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [2] Id. 19595956. [3] Id. 20886525. [4] Id. 21243327. [5] RECURSOS CÍVEIS, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 80 [6] In Código de processo civil comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-1.183&gt; [7] Id. 76643866 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007).